Tribunal: TJDFT
Processo: 0738739-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738739-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SEBASTIAO NITSUYOSI NOZAKI REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA DE FATO NOVO. PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. O artigo 509 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. Por outro lado, a liquidação seguirá o rito comum quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. 2. A sentença e o acórdão proferidos na ação civil pública foram omissos quanto à modalidade da liquidação a ser realizada. Porém, não há necessidade de comprovação de fato novo. O cerne da liquidação consiste apenas em apurar quais valores são devidos aos agravados, a partir da aplicação do índice de correção determinado na ação civil pública. Portanto, não é necessário que a liquidação da sentença observe o rito comum. 3. Os prazos fixados para a prática de atos pelas partes são próprios, de modo que, se o ato não for praticado - ou realizado fora do prazo -, ocorre a preclusão processual, que pode ser temporal, lógica ou consumativa. 4. A preclusão temporal é marcada pela fluência do prazo sem a prática de ato processual pela parte. Se a parte não praticar o ato no prazo fixado, contra ela incidirão consequências materiais e/ou processuais, a depender do que dela se esperava e do ato que não foi praticado no tempo ou no modo indicado. 5. No caso, a desídia do recorrente conduziu à preclusão da oportunidade de impugnar o cálculo apresentado pelo apelado. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 503, apontando ofensa à coisa julgada; b) artigos 156 e 465, sustentando a necessidade de liquidação de sentença com produção de prova pericial para a apuração do crédito; c) artigos 141 e 492, afirmando que a decisão é ultra petita. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa dos artigos do Código de Processo Civil indicados. Isso porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Outrossim, mesmo que se considere o prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que ele “só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada no recurso especial apresentado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.210.167/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009